Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-61.2021.8.11.0084
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000016-61.2021.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIEL DE SOUZA LIMA - CPF: 056.356.771-69 (APELANTE), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME SPERANDIO SOUTO - CPF: 044.949.901-40 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO TEIXEIRA DE ARRUDA - CPF: 060.024.601-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 457.561.471-87 (VÍTIMA), ROBSON ROGERIO DE ARRUDA MORAES - CPF: 362.413.691-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000016-61.2021.8.11.0084

APELANTE: GABRIEL DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO [COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] DURANTE O REPOUSO NOTURNO NA MODALIDADE TENTADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME SÃO COMPROVADAS PELA PROVA ORAL E POR FOTOGRAFIAS –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

A despeito da ausência de perícia, se o arrombamento da janela da residência da vítima é demonstrado por outros meios de prova no processo, deve ser mantida a qualificadora.

“[...] a materialidade de rompimento de obstáculo e de escalada pode ser comprovada pelo auto de constatação indireto, configurando perícia válida e regular, à falta justificada de peritos oficiais, desde que realizada por policiais devidamente nomeados e compromissados, detentores de diploma em curso superior, nos termos do artigo 159, § 1o, do Código de Processo Penal.”
(N.U 0000989-20.2019.8.11.0111, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 08/07/2020)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000016-61.2021.8.11.0084

APELANTE: GABRIEL DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Gabriel de Souza Lima
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que o condenou pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em regime aberto; substituindo-a por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução –
art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; foi realizada a detração, restando ao réu o cumprimento de 11 (onze) meses de reclusão.

Inconformada, a defesa do réu pleiteia o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, ao argumento de que
“não ficou comprovado nos autos que a janela da residência da vítima teria de fato sido arrombada”
.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça da Comarca de Apiacás pugna pela manutenção da sentença hostilizada.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatóri
o
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000016-61.2021.8.11.0084

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A peça vestibular se encontra vazada nestes termos:

“Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, em data de 02 de janeiro de 2021, por volta das 23h30min, no interior da residência sita na Rua Tucano, Bairro União, antiga casa da indinha, nesta cidade e comarca de Apiacás/MT, o denunciado
Gabriel de Souza Lima
, conhecido também como
“Gabrielzinho”
, qualificado indiretamente no Id. Num, 47146205 – Pág. 1,
tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel, e pertencente a Antônio Maria Almeida de Oliveira.

Segundo consta, a Polícia Militar foi acionada, por ligação anônima via 190, para averiguar possível furto em residência que estava acontecendo na hora e local supracitado, informando ainda que tratava-se da pessoa de “
Gabrielzinho
”.

Os policiais atenderam a ocorrência, deslocaram para o local e, ao perceberem que a janela lateral da residência estava com sinais de arrombamento, seguiram para o interior do quintal da casa e constataram a presença do investigado Gabriel de Souza Lima no interior da residência.

Surpreendido pela polícia, o denunciado tentou empreender fuga do local, seguindo rumo à janela arrombada, sem sucesso, momento em que voltou para o interior da residência e adentrou em um dos quartos; ocasião em que os policiais adentraram na residência e fizeram a abordagem do denunciado, que estava de posse de um formão e, efetuaram seu encaminhamento para Polícia Judiciária Civil desta comarca para providências.

Excelência importa destacar que, é inequívoca o intento criminoso do indiciado
Gabriel
, que somente não concluiu sua empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade. De posse de um “formão”, depois de pular o muro para chegar na residência, arrombou janela e porta do local; dentro da casa, foi em busca de bens da vítima que, não sofreu maiores danos patrimoniais por conta da chegada da polícia no local. Assim, diante de todo acerco probatório colhido durante a investigação, resta clara a materialidade o fato, bem como livres de dúvidas quanto a autoria delitiva.

Vale destacar que o denunciado é pessoa que registra diversas ocorrências nesta Comarca por delitos contra o patrimônio, conforme aponta relatório policial [...]”.

A irresignação defensiva cinge-se ao decote da qualificadora de rompimento de obstáculo, em razão da ausência de perícia direta.

Sem razão.

O conjunto de informações extraído do relatório policial, do material fotográfico, da declaração da vítima e das testemunhas policiais, indicam enfaticamente que houve a destruição da fechadura do
blindex
do estabelecimento comercial da vítima, com intenção criminosa.

Muito embora o réu, em juízo, tenha negado o arrombamento da janela, sua versão é isolada nos autos, porquanto restou evidenciado nos autos o rompimento pelo uso da ferramenta apreendida em posse do denunciado e chave de fenda encontrada dentro da residência, conforme fotografias [auto de apreensão].

O relatório policial, confeccionado por dois investigadores da Polícia Judiciária Civil, aponta que para cometer o crime, o réu usou força física, rompendo o trinco da janela tipo
blindex
da parte da frente da casa para nela adentrar.

Os investigadores descreveram o seguinte:

“Que o suspeito para ter acesso à residência da vitima primeiramente teve que pular o muro lateral, já no interior do quintal utilizou de uma ferramenta tipo formão para arrombar a fechada da janela lateral de blindex, quando este após conseguir arrombar a janela pulou para o interior da residência, quando foi surpreendido pela guarnição da policial militar os quais conseguiram fazer a prisão dele no interior de um dos quartos de posse da ferramenta utilizada por ele para fazer o arrombamento da janela. Que no local do fato ainda foi localizado um par de chinelo próximo à janela, que segundo a vítima pertence ao suspeito GABRIEL”(sic).

No caso vertente, tanto a prova documental [relatório policial amparado por material fotográfico] quanto a testemunhal demonstram, inequivocamente, o rompimento do obstáculo, por meio de emprego de um instrumento tipo “formão”, utilizado para adentrar na residência da vítima, que somente não foi furtada por vontade alheia ao réu, porquanto foi surpreendido pela Polícia Militar, que o abordou no interior da residência e o deteve em flagrante.

Acerca do contexto jurisprudencial do caso em discussão, comungo do entendimento de que a falta de perícia, por si só, não é motivo para se afastar a qualificadora descrita na denúncia [rompimento de obstáculo], pois não se tem como descartar a possibilidade da comprovação da materialidade do crime mediante outros meios — o corpo de delito indireto —, segundo previsão dos artigos 158 c/c o 167, ambos do Código de Processo Penal.

O exame de corpo de delito, que possui exigência normativa, pode ser produzido de forma direta ou indireta. Exige-se, apenas, a comprovação material do fato, não apenas a formalização do laudo.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos desta Câmara Criminal:

“O auto de constatação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo.”
(N.U 0001954-64.2016.8.11.0026, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 04/06/2020)

“[...] a materialidade de rompimento de obstáculo e de escalada pode ser comprovada pelo auto de constatação indireto, configurando perícia válida e regular, à falta justificada de peritos oficiais, desde que realizada por policiais devidamente nomeados e compromissados, detentores de diploma em curso superior, nos termos do artigo 159, § 1o, do Código de Processo Penal.”
(N.U 0000989-20.2019.8.11.0111, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 08/07/2020)

Ainda:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERITO NA COMARCA. LAUDO INDIRETO. POSSIBILIDADE. PATRIMÔNIO DA VÍTIMA VULNERÁVEL, EM FACE DO ARROMBAMENTO DE PORTA DE SUA RESIDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE QUE AGUARDE INDEFINIDAMENTE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DIRETA. EVIDÊNCIAS APTAS A JUSTIFICAR A HIPÓTESE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo,
este Superior Tribunal tem admitido
, em hipóteses peculiares, tais como a ausência de perito na comarca, o
laudo de avaliação indireta do rompimento de obstáculo, devendo as instâncias ordinárias justificar a excepcionalidade com o necessário sopesamento de elementos concretos emanados dos autos
. Precedentes. 2. O Recorrente foi condenado pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo com base unicamente no arcabouço probatório colhido nos autos, tendo em vista que a porta arrombada já havia sido consertada pela vítima - da qual não seria razoável exigir que mantivesse seu patrimônio vulnerável para aguardar, indefinidamente, a realização do laudo direto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" [AgRg no REsp n. 1.699.758/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/04/2018, grifei].

Como se vê, a jurisprudência tem sedimentado o entendimento de que é
prescindível a prova pericial
quando demais provas confirmam sua ocorrência, como é o caso dos autos, visto que a tentativa de furto praticada pelo réu se deu após ele ter arrombado a fechadura da janela de
blindex
da parte da frente da residência da vítima, conforme se extrai do relatório policial que constatou o local de crime, fotografias da janela, do depoimento prestado em Juízo pela vítima e da confissão parcial pelo acusado.

Portanto, havendo provas convincentes de que o agente empregou esforço para adentrar no imóvel da vítima, impõe-se a manutenção da qualificadora - rompimento de obstáculo, sendo prescindível o laudo pericial.

Isto posto,
DESPROVEJO
o recurso, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022